Tribunal: TJMT
Processo: 1012026-79.2024.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012026-79.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (APELANTE), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO PARCIAL DO CERTAME. CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) EM TODAS AS FASES DO CERTAME. EXIGÊNCIA LEGAL ESSENCIAL. INDÍCIOS DE QUEBRA DE ANONIMATO NA PROVA DISCURSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERTAME NÃO HOMOLOGADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de invalidar ato administrativo que anulou parcialmente concurso público para o cargo de Procurador Municipal, com fundamento em Termo de Ajustamento de Conduta que apontou ausência de participação efetiva da Ordem dos Advogados do Brasil e indícios de irregularidade na preservação do anonimato das provas discursivas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) averiguar

a legalidade do ato administrativo que anulou o concurso público, diante da alegada inexistência de irregularidades e da invocação da teoria dos motivos determinantes.

III. Razões de decidir

3. A sentença não padece de nulidade, pois enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica, expondo fundamentos suficientes para a solução da lide, não sendo exigível o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

4. A Administração Pública detém o poder-dever de autotutela, podendo anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, em observância ao princípio da legalidade.

5. A ausência de participação efetiva da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em todas as fases do certame configura violação a requisito legal indispensável à validade do concurso para cargo jurídico, comprometendo sua lisura e legitimidade.

6. O ato administrativo encontra motivação idônea no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público, não se evidenciando descompasso entre os motivos determinantes e os elementos constantes dos autos.

7. A controvérsia acerca da eventual quebra do anonimato das provas discursivas demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

8. A ausência de homologação do certame afasta a configuração de direito subjetivo à nomeação, inexistindo violação à segurança jurídica ou à confiança legítima dos candidatos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A Administração Pública pode anular concurso público, no exercício do poder-dever de autotutela, quando constatada ilegalidade em sua realização.”

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto por APOENO HENRIQUE SILVA SOARES, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR”
n.o 1012026-79.2024.8.11.0037 impetrado contra ato ilegal atribuído ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 326403942):

“Vistos.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por APOENO HENRIQUE SILVA SOARES em face de ato atribuído ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que a parte impetrante candidatou-se ao concurso público regido pelo Edital no 01.001/2023, organizado pela banca Selecon, destinado ao provimento do cargo de Procurador Municipal do Município de Primavera do Leste/MT, que contava com 3 (três) vagas mais cadastro reserva.

Relata que, na primeira fase do certame composta por prova objetiva de 50 (cinquenta) questões, obteve 41 (quarenta e um) acertos, garantindo sua classificação para a segunda fase (prova prática). Na segunda etapa, alcançou a nota máxima, ou seja, 100 (cem) pontos, somando um desempenho que lhe conferiu o primeiro lugar na classificação geral do concurso. Na terceira fase (avaliação de títulos), o impetrante galgou mais 1,125 pontos, garantindo, assim, a sua permanência na primeira colocação do concurso público.

Afirma que, após a publicação do resultado da segunda fase e antes mesmo do início da terceira fase (prova de títulos), o certame ganhou destaque, pois o impetrante é assessor jurídico da Prefeitura Municipal, o que gerou descontentamento entre candidatos que obtiveram colocações inferiores. Com base nisso, diversos candidatos ingressaram com ações judiciais e demais expedientes visando à anulação da segunda fase, buscando uma “segunda chance” sob o pretexto de irregularidades nos critérios de avaliação e argumentos de demérito, objetivando, inclusive, a exclusão do impetrante do páreo.

Declara que, embora mantenha vínculo jurídico com a Administração Pública, não participou de nenhuma etapa interna do concurso público, tampouco exerceu qualquer poder de deliberação ou influência sobre o certame. Ainda, declara que apesar das inúmeras tentativas de anulação do concurso pelas vias judiciais, as ações resultaram infrutíferas, não havendo qualquer indício de ilegalidade ou prejuízo na condução do concurso. Em busca de outros argumentos para contestar o certame, os candidatos produziram um documento unilateral e isolado, no qual o membro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) indicado para fiscalizar o concurso declarou não ter participado pessoalmente de nenhuma fase do certame, diga-se, elaboração do edital e aplicação das provas em primeira e segunda fase. Este documento foi utilizado para provocar o Ministério Público, resultando na formalização do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no 002/2024 entre o MP, o Município de Primavera do Leste/MT e a banca examinadora Selecon. O concurso foi anulado pelo chefe do executivo no Edital de Homologação Parcial no 03/2024, de 29 de novembro de 2024.

Aduz que o TAC no 002/2024 também fundamentou sua recomendação de anulação do certame na suposta identificação dos candidatos na folha de respostas da prova discursiva. Contudo, essa alegação teria sido esclarecida e superada nos autos do processo judicial no 1000620-61.2024.8.11.0037, no qual a banca organizadora demonstrou que o sistema eletrônico utilizado para a correção das provas destacou automaticamente a parte da folha de resposta em que constavam os dados identificadores dos candidatos, garantindo que os examinadores tivessem acesso apenas ao conteúdo das respostas, sem qualquer elemento de identificação.

Alega que a anulação do concurso pelos motivos exarados no Edital de Homologação Parcial no 03/2024, de 29 de novembro de 2024, são insubsistentes, ou seja, não possui correlação de seus motivos com a realidade fática que o fundamenta, ferindo, portanto, o requisito indispensável para a validade e legalidade dos atos administrativos (motivação).

Assim, requer a anulação do Edital de Homologação Parcial no 03/2024, de 29 de novembro de 2024, no que tange ao cargo de Procurador Municipal, declarando a validade do certame para o referido cargo.

Com a inicial vieram documentos.

A parte impetrada apresentou suas informações no id. 182707817, alegando, em síntese, que o ato administrativo de anulação do concurso para o cargo de Procurador Municipal baseou-se em razões objetivas, foi praticado em estrita observância ao princípio da legalidade e foi devidamente fundamentado.

No id. 185313326, o Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O mandado de segurança está previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).

LXIX - conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No mesmo sentido enuncia o art. 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Portanto, pela localização de sua disposição legal, é considerado direito e garantia fundamental do cidadão, que visa amparar os direitos individuais contra abusos praticados pelo Estado.

Nas lições de José Afonso da Silva, que conceitua o mandado de segurança, é considerado
“um remédio constitucional, com natureza de ação civil, posto à disposição de titulares de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público”.
(
in:
Curso de Direito Constitucional Positivo, 18a ed., São Paulo, Malheiros, 2000).

Hely Lopes Meirelles, por sua vez, prossegue dizendo o que entende por direito líquido e certo:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante. (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 20a Edição, Ed. Malheiros, São Paulo).

No caso dos autos, a parte impetrante alega vício nos motivos que levaram à anulação do concurso público.

Sobre o assunto, ao tratar do princípio da autotutela administrativa, a jurisprudência consolidada há muito pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas Súmulas 346 e 473 é no sentido de que
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”
e
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.
A doutrina, por sua vez, trata a autotutela não apenas como um poder de anulação dos atos administrativos ilegais, mas também como um dever:

A Administração Pública, estando sujeita ao princípio da legalidade, tem que exercer constante controle sobre seus próprios atos, cabendo-lhe o poder-dever de anular aqueles que contrariam a lei; é a prerrogativa que alguns chamam de autotutela e que não deixa de corresponder a um dos atributos dos atos administrativos, que diz respeito à sua executoriedade pela própria Administração. Esta decide e põe em execução a própria decisão (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. – 33. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020).

A Administração Pública comete equívocos no exercício de sua atividade, o que não é nem um pouco estranhável em vista das múltiplas tarefas a seu cargo. Defrontando-se com esses erros, no entanto, pode ela mesma revê-los para restaurar a situação de regularidade. Não se trata apenas de uma faculdade, mas também de um dever, pois que não se pode admitir que, diante de situações irregulares, permaneça inerte e desinteressada. Na verdade, só restaurando a situação de regularidade é que a Administração observa o princípio da legalidade, do qual a autotutela é um dos mais importantes corolários (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. – 34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020).

O princípio da autotutela consagra o controle interno que a Administração Pública exerce sobre seus próprios atos. Como consequência da sua independência funcional (art. 2o da CF), a Administração não precisa recorrer ao Judiciário para anular seus atos ilegais e revogar os atos inconvenientes que pratica. Consiste no poder-dever de retirada de atos administrativos por meio da anulação e da revogação. A anulação envolve problema de legalidade, a revogação trata de mérito do ato. (Mazza, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. - 12. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022).

Já quanto ao motivo e à motivação do ato administrativo, de acordo com Alexandre Mazza, há distinção entre tais institutos, sendo que a motivação
“é a justificativa escrita sobre as razões fáticas e jurídicas que determinaram a prática do ato. Exemplo: na multa de trânsito, o documento de notificação do infrator contém a motivação do ato”, e o Motivo “é o fato que autoriza a realização do ato administrativo. Exemplo: a infração é o motivo da multa de trânsito”
(Mazza, Alexandre Manual de Direito Administrativo. - 12. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022).

Com efeito, da análise dos autos, observa-se do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no 002/2024 (id. 177464402) que deu origem à anulação do concurso público para o cargo de Procurador (id. 177466698) que o motivo do ato foi a ausência de participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no concurso, bem como a inobservância do item 10.3.4 (O documento de textos definitivos das provas discursivas não poderá ser assinado, rubricado ou conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato).

Destarte, a Lei no 1.755, de 03 de outubro de 2018, vigente à época do início do certame e que dispunha sobre a instituição, organização e funcionamento da Procuradoria Geral do Município, estabelecia em seu art. 2o, § 1o, inciso II, que um dos requisitos para provimento do cargo de Procurador Municipal é a
“prévia aprovação em concurso de provas e títulos com a participação da Procuradoria Geral do Município e da Ordem dos Advogados do Brasil”.
Esse texto foi mantido pela Lei no 2.216, de 23 de novembro de 2023, que revogou a Lei no 1.755/18 e passou a viger em 11/2023.

Conforme consta do id. 177464440 - Pág. 138, verifica-se que a Administração encaminhou solicitação de indicação de membro para acompanhar o processo de concurso público para o cargo em comento à OAB, ocasião na qual a entidade indicou o advogado Dr. Jefferson Lopes da Silva. O advogado mencionado, ao ser indagado acerca do concurso, informou que
“[...] Em que pese Vossa Senhoria tenha me indicado para ser membro da Ordem para fiscalizar o concurso para cargo de procurador do município de Primavera do Leste/MT,
em nenhum momento fui procurado pela banca ou pela comissão organizadora do concurso. Diferente aconteceu com o concurso realizado no município de Santo Antônio do Leste/MT, onde fui informado de todos os atos e os editais eram enviados para minha aprovação
. Sobre o concurso de procurador do município de Primavera do Leste/MT, estava convicto de que outro membro da Ordem havia sido nomeado em meu lugar, uma vez que nunca recebi nenhuma informação sobre o certame. [...]”
(grifo nosso).

Assim, percebe-se que não houve a participação da Ordem dos Advogados do Brasil no certame objeto deste mandado de segurança, pois o Município apenas solicitou a indicação de representante da entidade sem que tenha de fato integrado esse ao procedimento administrativo do concurso, incorrendo, portanto, em ofensa ao Princípio da Legalidade, razão pela qual não verifico vício no supracitado motivo do ato administrativo atacado, já que a Administração tem o poder-dever de anular os atos que não estejam de acordo com a lei.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, § 3o, DO CPC. RE n. 594.296/MG. REPERCUSSÃO GERAL. AUTOTUTELA. SÚMULA 473/STF. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL, COM PREJUÍZO A DIREITO DE PARTICULAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONCURSO PARA O PREENCHIMENTO DE CARGOS DE DENTISTA DO DISTRITO FEDERAL, OCORRIDO EM 2006. ANULAÇÃO DAS PROVAS. IMPEDIMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA. ATO REALIZADO DURANTE CONTROLE DE LEGALIDADE DO CERTAME, AINDA NÃO HOMOLOGADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DOS CANDIDATOS. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 594.296/MG, consoante o disposto nos arts. 543-B, do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento segundo o qual a anulação, pela Administração Pública, no exercício da autotutela, de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. II - Adequação da inteligência da Súmula 473, daquela Corte, ao sistema de garantias processuais, introduzido por meio da Constituição de 1988. III - Embora o caso tratado na mencionada questão de repercussão geral diga respeito a revisão de contagem de tempo de serviço público, o preceito esposado encontra aplicação também no âmbito dos concursos públicos. Precedentes. III - Tratando-se de impugnações à anulação do concurso público promovido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para o provimento do cargo de Cirurgião Dentista, nos termos do Edital n. 09, de 26 de maio de 2006, as turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte continuam decidindo pela legalidade do ato administrativo atacado. IV - A homologação do resultado final é o ato por meio do qual a Administração conclui a análise da legalidade do processo seletivo. Consequentemente, antes da publicação da homologação, não há que se cogitar de direito à nomeação, nem tampouco de direito à não preterição de qualquer candidato, porquanto a validade da seleção depende de posterior verificação, pela Administração, de sua legalidade. V - A autoridade Impetrada informou ter anulado a prova, por meio do ato inquinado como coator, após constatar que um dos membros da banca examinadora seria irmão do candidato classificado em primeiro lugar, o qual acertou todas as questões da prova de conhecimentos específicos, elaborada por aquela banca. VI - Consoante o art. 24, § 2o, do Decreto Distrital n. 21.688/2000, a inscrição, no concurso público, de parente consanguíneo de membro da banca examinadora, constitui causa de impedimento deste, cuja permanência em tal cargo maculou todos os atos subsequentes à situação que provocou seu impedimento, inclusive a aplicação das provas e a divulgação do resultado, em ofensa, não só à determinação expressa no decreto mencionado, mas também aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, bem como à lisura, à credibilidade, e à legitimidade do processo seletivo, o que impôs sua anulação e a constituição de nova banca. VII - Providências saneadoras imediatamente implementadas pela Administração, no âmbito do controle de legalidade do concurso público, decorrente do poder de autotutela, antes da homologação do certame, e, portanto, sem ofensa ao direito à não preterição dos Agravantes, porquanto inexistente até então. Preservação do direito de todos os candidatos inscritos a uma seleção pública isenta de vícios, o que também atende ao interesse público envolvido. VIII - Inexistentes efeitos concretos a atingir a esfera de direitos dos Agravantes, razão pela qual inaplicável o precedente do Supremo Tribunal Federal consistente no RE n. 594.296/MG, submetido ao regime do art. 543-B. IX - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS: 24122 DF 2007/0084811-6, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 10/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2013).

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU - AUXILIAR LEGISLATIVO - CONCURSO ANULADO - NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIRIETO LÍQUIDO E CERTO. Candidata aprovada em concurso público para provimento do cargo de Auxiliar Legislativo, junto ao Município de Nova Iguaçu. Concurso anulado por irregularidades. Legítimo exercício do poder-dever de autotutela. Pretensão de nomeação e posse. Precariedade da prova documental para fins de exame da legalidade do ato administrativo. Ausência de direito líquido e certo. Improcedência do pedido. Sentença confirmada. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 00660863820178190038, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 27/11/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso Público – Município de Santa Adélia – Questões não inéditas – Plágio – Municipalidade que acatou recomendação do Ministério Público e anulou o certame – Princípio da autotutela da Administração Pública – Súmulas 346 e 473 do STF – Cópia de questões que viola os princípios que norteiam o concurso público – Legalidade do Decreto Municipal 2.544/2019 – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Sentença concessiva da segurança, reformada – Recurso de apelação e reexame necessário, providos. (TJ-SP - APL: 10010053820198260531 SP 1001005-38.2019.8.26.0531, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 22/11/2021, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2021).

Por fim, concernente ao segundo motivo utilizado para a anulação do concurso, qual seja, a inobservância do item 10.3.4 (O documento de textos definitivos das provas discursivas não poderá ser assinado, rubricado ou conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato), inobstante as alegações do impetrante e o documento de id. 177464399 juntado pela banca nos autos no 1000620-61.2024.8.11.0037, entendo que o fato de o examinador ter ou não acesso ao caderno de respostas sem/com a identificação do candidato não restou incontroversamente comprovado, sendo que tal ponto demanda dilação probatória, a qual é vedada na via estreita do mandado de segurança. Veja-se:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERITO JUDICIAL. DESTITUIÇÃO DO CARGO. BLOQUEIO DOS VALORES PAGOS EM ADIANTADO. ATRASO NA CONCLUSÃO DA PERÍCIA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DO OBJETO DE PERÍCIA A TERCEIRO. DILIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRÉ-CONSTITUÍDO. 1. No mandado de segurança o direito líquido do impetrante deve ser comprovado de plano, não se admitindo dilação probatória. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 64007 SC 2020/0175540-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

Portanto, não caracterizada, sob qualquer ângulo, a ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte impetrada, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos da Lei no 12.016/09 e julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Sem custas e despesas processuais ou honorários advocatícios.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito”

A parte apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão limitou-se a invocar genericamente o poder de autotutela da Administração Pública, sem examinar os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente quanto à regular convocação da OAB, à inexistência de irregularidades na correção das provas discursivas, à incidência da teoria dos motivos determinantes, à invalidade do TAC que embasou o ato administrativo e à suposta violação aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defende a regularidade do concurso público, afirmando que a Administração Pública cumpriu integralmente o dever legal de convocar a Ordem dos Advogados do Brasil para acompanhamento do certame, a qual, inclusive, indicou representante que participou das reuniões da comissão organizadora, não podendo eventual ausência em fases posteriores ser imputada ao ente público.

Argumenta pela inaplicabilidade dos fundamentos utilizados para a anulação do concurso, com base na teoria dos motivos determinantes, pois, na sua concepção, as justificativas constantes do Termo de Ajustamento de Conduta não correspondem à realidade fática demonstrada nos autos, o que macularia o ato administrativo.

No que se refere à alegada quebra de anonimato das provas discursivas, assevera que a banca examinadora adotou sistema eletrônico apto a garantir a correção anônima, circunstância já reconhecida em processo judicial anterior, inexistindo irregularidade capaz de justificar a anulação do certame.

Reforça, ainda, a ofensa ao princípio da segurança jurídica, destacando que o concurso já se encontrava em fase final, com todas as etapas concluídas e candidatos aprovados (inclusive o próprio apelante em primeiro lugar), de modo que a anulação do certame afrontaria a confiança legítima e a estabilidade das relações jurídicas.

Sustenta, por fim, a nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta n.o 002/2024, por ter sido celebrado sem a participação dos candidatos diretamente afetados e sem a oitiva da OAB, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, vício que, a seu ver, contaminaria o ato administrativo subsequente.

Com base no exposto, requer (ID. 326403945):

“1. O conhecimento e o provimento da presente Apelação, com a consequente reforma integral da sentença recorrida, para que seja concedida a segurança pleiteada, anulando-se o Edital de Homologação Parcial no 03/2024, com a restauração da validade do concurso público para o cargo de Procurador Municipal de Primavera do Leste/MT, regido pelo Edital no 01.001/2023;

2. Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam pela necessidade de complementação da fundamentação, que a sentença seja anulada, com a remessa dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão devidamente fundamentada, nos termos do artigo 489, §1o, do CPC, garantindo-se o efetivo enfrentamento de todas as teses jurídicas suscitadas na inicial;”

Em contrarrazões, o Município relata que a anulação do concurso decorreu do regular exercício do poder-dever de autotutela administrativa, que impõe à Administração a invalidação de seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, nos termos do art. 53, da Lei n.o 9.784/1999 e das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

Acrescenta que a medida foi precedida de apuração formal e se baseou em vícios relevantes, consistentes, sobretudo, na ausência de participação efetiva da Ordem dos Advogados do Brasil nas fases do certame e na existência de indícios de violação ao anonimato das provas discursivas, circunstâncias que comprometeriam a legalidade, a moralidade e a isonomia do concurso.

Pontua que a participação da OAB constitui requisito indispensável nos concursos destinados ao provimento de cargos de natureza jurídica, inclusive no âmbito municipal, por força do art. 132, da Constituição Federal, do Estatuto da Advocacia e da legislação local.

Reconhece que, embora tenha havido indicação formal de representante, não se verificou acompanhamento efetivo das etapas do certame, o que configuraria vício apto a comprometer sua validade.

No que tange à motivação do ato administrativo, afirma que os fundamentos adotados são legítimos e amparados em elementos concretos, especialmente no Termo de Ajustamento de Conduta n.o 002/2024, firmado com o Ministério Público e a banca organizadora, refletindo atuação preventiva orientada ao interesse público, sem demonstração de falsidade, desvio de finalidade ou inconsistência fática.

Quanto à correção das provas discursivas, registra que não houve comprovação inequívoca da preservação do anonimato, havendo, ao contrário, elementos indicativos de que as provas teriam sido encaminhadas aos examinadores com identificação, em desconformidade com o edital. Acrescenta que a controvérsia demandaria dilação probatória, incompatível com a via do mandado de segurança.

Ressalta, ainda, a legitimidade do Termo de Ajustamento de Conduta que embasou o ato anulatório, celebrado com a participação do Ministério Público no exercício de suas atribuições constitucionais, visando à correção de irregularidades identificadas.

Ao final, reclama a inexistência de direito líquido e certo do impetrante, destacando que a classificação em primeiro lugar no certame não gera direito subjetivo à nomeação quando constatadas irregularidades capazes de comprometer sua validade, sendo legítima, portanto, a anulação do concurso quanto ao cargo de Procurador Municipal.

Diante disso, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 326403948).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, recomenda o
improvimento
do apelo, por não identificar violação a direito líquido e certo, uma vez que o ato administrativo impugnado foi praticado em conformidade com os parâmetros legais e com o objetivo de resguardar os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Ressalta que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito invocado, o que não se verifica na hipótese, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória acerca das alegadas irregularidades do certame. Destaca, ainda, que a Administração Pública, no exercício do poder-dever de autotutela, pode anular seus próprios atos quando constatada ilegalidade, nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, assinala que o ato de anulação do concurso encontra respaldo no TAC n.o 002/2024, no qual foram identificadas irregularidades relevantes, circunstâncias que comprometem a legalidade e a moralidade administrativa (ID. 341050364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, que isenta os Mandados de Segurança das custas processuais.

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que denegou a ordem.

Da análise dos autos, verifica-se que APOENO HENRIQUE SILVA SOARES impetrou, em
03.12.2024
, a presente ação mandamental contra ato ilegal atribuído ao
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT, com o objetivo de
“anular o EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL No 03/2024, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024 no que toca ao cargo de Procurador Municipal com base na Teoria dos Motivos Determinantes, ante a desconexão dos motivos da anulação com o conteúdo fático que o funda, declarando, ainda, a validade do concurso público para o cargo de Procurador Municipal, a fim de viabilizar sua homologação”
(ID. 326403916).

Recebida a inicial, em
10.12.2024
, o juízo de origem indeferiu o pedido liminar (ID. 326403936).

Na sequência, interposto o
Agravo de Instrumento n.o 1002474-70.2025.8.11.0000,
no qual indeferida a tutela recursal, e, no mérito, não conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 51, inciso XV, do RITJMT.

A Fazenda Pública apresentou informações (ID. 326403939) e o órgão ministerial opinou pela denegação (ID. 326403941).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
23.05.2025
, que denegou a segurança, uma vez que não ficou caracterizada a ilegalidade do ato ou abuso de poder pela parte impetrada (ID. 326403942).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Sobre a questão, o artigo 489, do CPC, dispõe que a sentença, deve ser composta de relatório, fundamentação e dispositivo, com a devida invocação dos motivos concretos de incidência de conceitos jurídicos ao caso, enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo e observância dos precedentes judiciais, sob pena de considerar não fundamentada. Observe-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, não obstante as alegações da parte apelante, no sentido de que
“a fundamentação da sentença resumiu-se à transcrição de conceitos gerais sobre autotutela administrativa, sem análise concreta dos documentos e dos fatos relevantes trazidos pelo Impetrante, o que caracteriza clara ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC”,
constata-se que a magistrada de primeiro grau enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, ao examinar a legalidade do ato administrativo sob a perspectiva do princípio da autotutela, concluindo pela inexistência de direito líquido e certo, bem como expondo, de forma fundamentada, as razões pelas quais denegou a segurança, com análise do conjunto probatório e respaldo nos dispositivos legais e na jurisprudência aplicáveis ao caso.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(STJ - AgInt no REsp 1662345/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13.06.2017).

Nesse sentido, a jurisprudência desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

(...)

(N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Dessa maneira, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o ato sentencial.

MÉRITO:

Inicialmente, cumpre frisar que o concurso público tem como fundamento essencial o princípio da impessoalidade (art. 37
, caput,
da Constituição Federal), na medida em que proporciona iguais condições de concorrência entre os candidatos, sem grau de preferência subjetiva por parte da Administração Pública.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles ensina que
“o concurso público é o meio técnico posto à disposição da administração para obter moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, atender ao princípio da isonomia, uma vez que propicia igual oportunidade de acesso aos cargos e empregos públicos a todos os que atendam aos requisitos estabelecidos de forma geral e abstrata em lei”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 22a ed., 1997, p. 380).

No caso
, o
“CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PESSOAL VISANDO SELECIONAR CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT”
,
regulamentado pelo
Edital n.o 01.001/2023
, previa o total de 02 (duas) vagas, além de cadastro de reserva, para o cargo de Procurador Municipal, conforme o ANEXO II – Quadro Geral de Vagas

(ID. 326403920 - Pág. 34):

De acordo com o item 4.1, as etapas para o cargo almejado pela parte impetrante consistem em:
a) Primeira Etapa:
Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório;
b) Segunda Etapa:
Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;
c) Terceira Etapa:
Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.

Para comprovar a sua pretensão, a parte impetrante juntou a “RELAÇÃO FINAL DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA”

(ID. 326403921), edital de convocação para a prova discursiva (ID. 326403922), “RESULTADO FINAL DA PROVA PRÁTICA – PROCURADOR MUNICIPAL” (ID. 326403923) e o “RESULTADO FINAL AVALIAÇÃO DE TÍTULOS RETIFICADO EM CONFORMIDADE COM A RETIFICAÇÃO No 04” (ID. 326403924).

Observa-se que, em
05.02.2024
, foi proferida decisão judicial, de natureza provisória,
nos autos da
“AÇÃO ANULATÓRIA C/C LIMINAR TUTELA DE URGÊNCIA”
n.o 1000620-61.2024.8.11.0037 ajuizada por MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e do INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS (INSTITUTO SELECON), que ordenou a suspensão do concurso público, o fornecimento do modelo de resposta-padrão adotado como gabarito da prova discursiva com o respectivo valor da pontuação para cada critério avaliado para o cargo de Procurador Municipal e, ainda, o espelho de correção da prova da parte autora, bem como a devolução do prazo recursal para interposição de recurso administrativo (ID. 140457177 – proc. n.o 1000620-61.2024.8.11.0037).

Posteriormente, foi proferida sentença que revogou a liminar e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a perda do objeto (
07.05.2025
-
ID. 189733596 – proc. n.o 1000620-61.2024.8.11.0037).

Isso porque, no dia
16.09.2024
, foi noticiada a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n.o 002/2024, entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS (SELECON) (ID. 326403929), ato que, inclusive, ensejou a homologação do arquivamento do Inquérito Civil n.o 018/2024, pelo Conselho Superior do Ministério Público, em
05.11.2024
(cf. ID. 169216396 e ID. 176617800 – proc. n.o 1000620-61.2024.8.11.0037).

Por sua vez, consta do
“EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL No 03/2024, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024”
(ID. 326403932), que a anulação parcial do concurso público, no que tange à exclusão dos cargos de Procurador Municipal e Controlador Interno, teve como fundamento a parecer emitido no SIMP n.o 000396-005/2024 e na Representação de Natureza Interna n.o 594571/2023, do TCE/MT.

Infere-se, assim, que a anulação do concurso público foi motivada, dentre outros fundamentos, pela ausência de participação efetiva da Ordem dos Advogados do Brasil.

O art. 132,
caput,
da Constituição Federal dispõe que o ingresso na carreira de Procurador dos Estados e do Distrito Federal dar-se-á mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, confira-se:

“Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos,
com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases,
exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.”

No âmbito estadual, a Constituição do Estado de Mato Grosso reafirma que, para o ingresso na carreira de Procurador, a fiscalização pela OAB constitui exigência indispensável:

“Art. 111. A carreira de Procurador do Estado, a organização e o funcionamento da Instituição serão disciplinados em lei complementar, cuja iniciativa é facultada ao Procurador-Geral do Estado. (Expressão "cuja iniciativa é facultada ao Procurador-Geral do Estado" declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme ADI no 291-0, julgada em 07/04/2010, publicada no DJE em 10/09/2010)

§ 1o O ingresso na classe inicial da carreira far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, com exame oral e público dos candidatos, realizado perante comissão composta por Procuradores do Estado, sob a presidência do Procurador-Geral,
e por um representante da Seção de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil.

(...)”

Ainda, o art. 58, inciso X, da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da OAB), estabelece que:
“Compete privativamente ao Conselho Seccional: (...) participar da elaboração dos concursos públicos, em todas as suas fases, nos casos previstos na Constituição e nas leis, no âmbito do seu território”.

De modo semelhante, o art. 32, inciso XIX, do Regimento da OAB Mato Grosso prevê que:
“Compete privativamente ao presidente: (...) designar representante da Ordem dos Advogados do Brasil para participar da elaboração dos concursos públicos, em todas as suas fases, nos casos previstos na Constituição e nas leis, no âmbito do seu território”.

No plano municipal, a Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste, MT, estabelece a necessidade de efetiva participação da OAB como garantia de lisura e transparência do processo, bem como de observância aos princípios constitucionais e legais que regem o acesso aos cargos públicos:

“Art. 64 O ingresso na carreira de procurador municipal far-se-á mediante concurso público de prova e títulos,
assegurada a participação da subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil
em sua realização, inclusive na elaboração do programa e quesitos das provas, sendo observada, nas nomeações, a ordem de classificação.”

A Lei Municipal n.o 1.755, de 03.10.2018, que dispõe sobre a instituição, organização e funcionamento da Procuradoria Geral do Município, vigente à época da publicação do edital, também previa:

“LEI No 1755 DE 03 DE OUTUBRO DE 2018

Art. 2o
A Procuradoria Geral do Município é constituída dos seguintes cargos:

(...)

III - Procurador Municipal - 02 (dois) cargos;

(...)

§ 1o O cargo de
Procurador Municipal
é de provimento em caráter efetivo, exigindo-se, dentre outros requisitos legais:

I - regular inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil;

II - prévia aprovação em concurso de provas e títulos com a participação da Procuradoria Geral do Município e

da Ordem dos Advogados do Brasil;

III - comprovação de, no mínimo, três anos de atividade jurídica em função ou cargo privativo de bacharel em direito.”

Posteriormente, a Lei Municipal no 2.216, de 23.11.2023, manteve a mesma exigência:

“LEI No 2.216, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023.

Art. 4o
O cargo de Procurador Municipal é de provimento em caráter efetivo, exigindo-se, dentre outros requisitos legais:

I - regular inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil;

II - prévia aprovação em concurso de provas e títulos com a participação da Procuradoria Geral do Município
e da Ordem dos Advogados do Brasil;

III - comprovação de, no mínimo, três anos de atividade jurídica em função ou cargo privativo de bacharel em direito.”

Diante desse contexto normativo, impõe-se a participação da Procuradoria e da Ordem dos Advogados do Brasil no concurso, não apenas como formalidade, mas como mecanismo de fiscalização e garantia de idoneidade do certame.

Ressalte-se que tal atuação não constitui mero formalismo, mas instrumento de controle constitucional e social da regularidade do processo, à luz do princípio da simetria previsto no art. 132, da Constituição Federal.

Embora tenha havido solicitação formal de indicação de representante (ID. 326403925), verificou-se que a atuação somente teve início após a judicialização de demandas relacionadas ao cargo de Procurador, como a ação anulatória mencionada.

Conforme registrado da Ata de Reunião da Comissão do Concurso 01.001/2023 do Poder Executivo Municipal de Primavera do Leste, MT, realizada em
07.03.2024
, que
“(...) no que tange a homologação parcial (...) por cautela, os cargos que possuem aptidão e segurança jurídica para a respectiva homologação é que serão pautados nesta reunião para deliberação a respeito de sua conclusão e publicação (...) Na oportunidade o Dr. Jeffferson informou que recebeu um ofício indagando sobre a participação da OAB no certame, e naquele momento respondeu que não havia tido nenhuma participação até o presente momento. Assim, foi explicado pelo presidente que
essa seria a primeira reunião da comissão
, quando então
a Procuradora-Geral informou que absteve-se voluntariamente de participar de determinados atos anteriores do certame, ainda que devidamente ciente do cronograma da Banca, por primar pela imparcialidade e lisura do concurso, a fim de evitar qualquer questionamento, por saber que integrantes dos quadros da PGM se inscreveriam como candidatos para o certame,
decidindo, então, por apenas participar das
reuniões formais da comissão
, bem como aduziu que todas as manifestações judiciais estão sobre a responsabilidade do Procurador Efetivo, Dr. Fabrício Leite Carneiro, o mesmo que foi o parecerista do certame.”
(ID. 326403926) (destaquei).

Igualmente, consta do
Ofício n.o 002/2024, de 27.02.2024,
subscrito pela Presidente da 22a Subseção da OAB/MT – Primavera do Leste, que o representante da OAB, notificado para prestar informações, informou que:
“Em que pese Vossa Senhoria tenha me indicado para ser membro da Ordem para fiscalizar o concurso para cargo de procurador do município de Primavera do Leste/MT,
em nenhum momento fui procurado pela banca ou pela comissão organizadora do concurso.
Diferente aconteceu com o concurso realizado no município de Santo Antônio do Leste/MT, onde fui informado de todos os atos e os editais eram enviados para minha aprovação.
Sobre o concurso de procurador do município de Primavera do Leste/MT, estava convicto de que outro membro da Ordem havia sido nomeado em meu lugar, uma vez que nunca recebi nenhuma informação sobre o certame
”.
(ID. 326403931 - Pág. 138/139) (destaquei).

Tal circunstância evidencia a inobservância de requisito legal essencial, não sendo suficiente, para o atendimento da norma, a mera indicação formal desacompanhada de efetiva participação. A exigência legal deve ser interpretada de forma finalística, voltada à garantia de lisura, transparência e controle técnico do concurso, cuja ausência compromete sua legitimidade.

Eventual participação tardia ou episódica, ocorrida após a judicialização da controvérsia, não possui o condão de convalidar vício originário, porquanto a exigência recai sobre todas as etapas do concurso.

Nessa linha, alinha-se ao entendimento do Conselheiro Relator do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:
“(...) restou comprovada a não participação dos membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da Procuradoria Geral do Município (PGM), o que é inadmissível por Lei e conduz à anulação do concurso público.”
(ID. 176617801 – proc. n.o 1000620-61.2024.8.11.0037).

A jurisprudência corrobora esse posicionamento:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL
– AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EM TODAS AS FASES DO CERTAME – ILEGALIDADE RECONHECIDA – MACULA AO ART. 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APLICAÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS
– VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O princípio federativo e da igualdade constitucional dos entes, concebe o princípio da simetria constitucional, de modo que
a despeito de o art. 132 não incluir expressamente os Procuradores Municipais, a regra também se dirige aos Municípios, por força da expressão “princípios estabelecidos nesta Constituição”, constante no art. 29, pois esses Entes Federados regem-se por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do respectivo Estado.

Sentença ratificada.

(N.U 0000051-26.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Desse modo, caracterizada a inobservância de requisito legal essencial, impunha-se à Administração a adoção de medidas corretivas, sob pena de perpetuar situação incompatível com os princípios da legalidade, moralidade e isonomia.

Nesse contexto, a atuação administrativa encontra respaldo no princípio da autotutela, consagrado nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, segundo as quais incumbe à própria Administração o dever de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade.

O apelante sustenta, contudo, a nulidade do ato administrativo com fundamento na teoria dos motivos determinantes, sob o argumento de que os fatos invocados pela Administração não corresponderiam à realidade.

Com efeito, a referida teoria estabelece que a validade do ato administrativo não se limita à sua conformidade formal com a lei, mas também se subordina à veracidade e à adequação dos motivos que lhe servem de fundamento, de modo que a incongruência entre a motivação declarada e a realidade fática conduz à invalidação do ato.

Todavia,
in casu
, não se verifica descompasso entre os fundamentos invocados e os elementos constantes dos autos. Ao contrário, a motivação apresentada encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente no que diz respeito à ausência de participação efetiva dos órgãos cuja intervenção era legalmente exigida ao longo das etapas do certame.

Ainda que superada essa questão, a alegação de inexistência de irregularidade na correção das provas discursivas, em razão da anonimização do procedimento, não se mostra incontroversa, demandando dilação probatória para sua adequada elucidação.

Como cediço, o mandado de segurança constituiu remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, que a ilegalidade ou abuso de poder seja comprovado
de plano
, mediante
prova pré-constituída
, em razão do rito célere que lhe é próprio e da vedação à dilação probatória.

Embora o processo civil, em regra, admita a produção de novas provas ao longo do trâmite processual, a ação mandamental exige que os documentos capazes de comprovar o direito alegado estejam devidamente constituídos no momento da impetração.

Apesar de a parte apelante sustentar a regularidade da correção das provas discursivas com base em documento apresentado pela banca examinadora, tal elemento não se mostra suficiente para comprovar a alegada lisura do procedimento, uma vez que o documento intitulado “Explicação da Banca sobre Identificação” (ID. 326403927) foi produzido em processo diverso, cujo objeto não se confunde com a presente controvérsia.

Ressalte-se, por oportuno, que a concessão de medida liminar, no âmbito da ação anulatória
n.o 1000620-61.2024.8.11.0037
, que determinou a suspensão do concurso público, fundamentou-se na ausência de divulgação prévia do espelho de correção, com a indicação dos critérios objetivos de avaliação e da respectiva distribuição de pontuação.

Além disso, a referida ação foi extinta sem resolução do mérito, inexistindo pronunciamento jurisdicional definitivo acerca da regularidade do procedimento adotado, o que afasta o argumento de validação judicial da conduta da banca examinadora.

Portanto, a controvérsia acerca da efetiva preservação do anonimato demanda dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito alegado.

No que se refere à alegada nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) por ausência de contraditório e ampla defesa, cumpre destacar que o referido instrumento não possui natureza de ato sancionatório individual, mas constitui mecanismo de tutela coletiva e de adequação da atuação administrativa aos parâmetros legais, celebrado no âmbito das atribuições institucionais do Ministério Público.

Por essa razão, não há imposição de sanção direta aos candidatos, o que afasta a exigência de instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa em relação a terceiros eventualmente afetados.

Soma-se o fato de que o referido instrumento foi celebrado antes da homologação do resultado do concurso público, momento em que não há direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL EM VIRTUDE DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PRETENSÃO DE INVALIDADE DO TAC. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE.
POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DOS ATOS PELA AUTORIDADE COM BASE NO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. CANDIDATOS NÃO INVESTIDOS NO CARGO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREVALÊNCIA DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJCE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

1- No caso, a Administração Pública do Município de Juazeiro do Norte-CE, fazendo uso do poder de autotutela resolveu, após celebrar TAC com o Ministério Público estadual, anular o Concurso Público realizado regido pelo Edital SEAD no 001/2009, em razão de relação de um dos aprovados na prova objetiva ser filho do Presidente da Comissão Organizadora.

2- Não há violação aos princípios da ampla defesa e do contrário, visto que a anulação aconteceu antes da homologação do resultado final do concurso. Precedentes do STJ e do TJCE.

3- O "STJ firmou a orientação de que o entendimento exarado pela Suprema Corte no julgamento do citado RE 594.296/MG não deve ser aplicado, uma vez que a anulação antes da homologação final do resultado do certame não gerou efeitos concretos que pudessem ter afetar a esfera jurídica dos candidatos" (STJ. AgRg no RMS n. 24.485/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/9/2016, DJe de 16/9/2016.)

4- Nos termos do disposto na Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal, a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, em observância aos princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia.

5- Apelação conhecida e desprovida. Majoração de honorários.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0008206-04.2009.8.06.0112, Relator.: TEODORO SILVA SANTOS, 1a Câmara Direito Público, Data de Julgamento: 27/03/2023, Data de Publicação: 27/03/2023)

APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO DE IRREGULARIDADES - ANULAÇÃO DO CERTAME APÓS HOMOLOGAÇÃO – SÚMULA No 473 DO STJ
- Pretensão inicial dos autores voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a serem empossados nos respectivos cargos de provimento efetivo, em razão da aprovação em concurso público posteriormente anulado – inadmissibilidade
– publicação do Decreto Municipal no 2.290/2021 que reconheceu a existência de vícios no certame e o anulou - indicativos de fraude apurados em Inquérito Civil - prescindibilidade da observância o contraditório e ampla defesa -inexistência de fato imputado individualmente aos autores - princípio da autotutela administrativa - aplicação das Súmulas no 473 e no 346 do C. STF - precedentes deste E. Tribunal de Justiça – sentença mantida. Recurso dos autores desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível n.o 1001696-40.2021.8.26.0189, Relator: Paulo Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 12/08/2022, Data de Publicação: 12/08/2022)

Por fim, quanto à invocação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, embora relevantes, não prevalecem quando evidenciada a existência de ilegalidade no ato administrativo.

Diante desse contexto, conclui-se pela inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida, uma vez que não se demonstrou ilegalidade na atuação que culminou na anulação do certame.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026